Tribunal: TJES
Processo: 5002637-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002637-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
AGRAVADO: JULIANO CREMASCO SALVADOR
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EBAZAR.COM.BR LTDA
formalizou a interposição de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 1278186, proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
(Processo nº 0001779-23.2021.8.08.0012) ajuizada por
JULIANO CREMASCO SALVADOR
, cujo
decisum
deferiu a postulação liminar para determinar a cessação da suspensão dos anúncios do requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que constitui plataforma de mercado digital denominada “Mercado Livre” em que usuários vendedores anunciam produtos e serviços próprios, mediante atuação segundo termos de condições de uso específicos, notadamente, com o intuito de manter a segurança de seu ambiente de negócios, sendo que, no caso do Recorrido, houve suspensão de suas atividades vinculadas ao CNPJ nº 10.273/013/0001-98, sob a denominação de Loja “MAORIMULTIMARCAS”, em razão e diversas denúncias de usuários da plataforma de violação de direito de marca e venda de produtos falsificados, sendo que os Termos de Uso afigura-se “
expressamente vedado ao usuário manter mais de uma conta ou criar novos cadastros por pessoas cujos cadastros originais tenham sido suspensos temporária ou definitivamente por infrações às políticas da plataforma
.”

Nestes termos, pontua que “
ao contrário do que concluiu o MM juiz a quo na decisão de folhas 45, inexiste plausibilidade do direito do agravado, sendo certo que não faz jus a reativação de seus anúncios junto à plataforma MERCADO LIVRE uma vez que (i) deixou de cumprir com o quanto solicitado pelo agravante para migração da conta e adequação ao seu volume de vendas; (ii) bem como que é absolutamente inadmissível o pleito de realocação do CNPJ de nº 10.273.013/0001-98 na conta cadastrada em nome de pessoa física considerando que o agravado já foi banido de forma permanente da plataforma devido à violação dos Termos e condições de uso do site, sendo proibida ainda a manutenção de mais de uma conta pelo mesmo usuário
.”

O Recorrido formalizou, independentemente de intimação, o oferecimento de Contraminuta (Id. 1371243), bem como, formalizou a interposição de
Recurso de Agravo Interno
,
requerendo manutenção integral da Decisão de Primeiro Grau,
contudo, deixou de recolher o preparo recursal, mesmo após intimado, sob pena de deserção
.

DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

Conforme enfatizado, o Recorrente não promoveu o necessário recolhimento do preparo recursal, impondo-se o não conhecimento do Recurso de Agravo Interno, porquanto caracterizada a deserção
.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno.

É como Voto
.

DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, foi exarada a Decisão de ID Nº 1483878, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

Nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Na hipótese, o Recorrido ingressou com o Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente aduzindo que restou banido injustamente da Plataforma de mercado digital da Recorrente, ao argumento de que deveria vincular o número de CNPJ à sua conta de pessoa física, uma vez que a movimentação financeira seria incompatível com o perfil de pessoa física, sendo, entretanto, inviabilizada diante da circunstância de a Pessoa Jurídica em relação à qual o Recorrido anteriormente possuía vinculação já se encontrar definitivamente banida da Plataforma de “e-comerce” afeta à Recorrente.

Diante dos fatos apresentados, o Juízo a quo deferiu o pedido de liminar diante dos seguintes argumentos
, in litteris:

“Segundo Marcelo Abelha (Manual de Direito Processual Civil, 6ª edição, Editora Forense, página 403), a tutela provisória de urgência é funcional em relação à tutela final e serve para imunizar os efeitos deletérios que o tempo causa ao processo (instrumento) ou ao seu conteúdo (direito material), e por isso constitui um arcabouço de técnicas processuais que devem ser prontas e rápidas, sob pena de se tornarem inúteis. Essas formas de tutela são realizadas por intermédio das medidas cautelares e das antecipações de tutela de mérito [...].

De acordo com o artigo 305 do Código de Processo Civil, "a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."

In casu, no capítulo “dos pedidos” da exordial, o requerente pretende a concessão liminar da medida cautelar para que possa voltar a anunciar na plataforma da requerida e, consequentemente, comercializar seus produtos.

Por isso, a intenção do requerente com esta demanda é que a requerida cesse a suspensão dos anúncios. Portanto, sua finalidade é cautelar, devendo ser perquirida a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Quanto à probabilidade do direito, a plausibilidade do direito invocado está patente, ante a demonstração da suspensão dos anúncios (fls. 12).

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a cautela é necessária ante ao possível prejuízo do autor pelo que se pode depreender até então dos autos em cognição sumária, tendo em vista o impedimento de comercialização dos seus produtos.

Por isso, entendo que a cessação da suspensão dos anúncios deve ser efetivada, nos termos dos artigos 297 e 301 do Código de Processo Civil:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Desse modo, entendo que é necessária a concessão de cautela para tão-somente determinar a cessação da suspensão dos anúncios, visando a salvaguardar eventual direito da requerente.

Porém, ressalto que esta medida possui caráter precário e temporário, fundado apenas em cognição superficial.

Ante o exposto, CONCEDO a cautela para o fim de determinar cessação da suspensão dos anúncios do requerente, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Destarte, conforme enfatizado, ultimada a análise da documentação colacionada no presente Instrumento, verifica-se que o Recorrido em momento pretérito, teve sua respectiva conta, vinculada à pessoa jurídica reunindo CNPJ nº 10.273/013/0001-98, cuja empresa, nos anos 2017/2018 restou denunciada por inúmeros consumidores, relacionados à utilização da Plataforma de comércio eletrônico, sendo na ocasião reconhecida a
violação dos Termos de Utilização da Plataforma.

Com efeito, afigura-se incontroverso, entre as partes, que o Recorrente teve seu acesso banido da Plataforma, como Pessoa Jurídica, desde o ano de 2017/2018, por denúncias de irregularidade de outros usuários, mormente por disponibilizar produtos falsificados e violação de direitos de marcas e patentes, o que pode ser verificado através dos documentos acostados ao Id. nº 1278528 – pág. 01/06
.

Por outro lado,
no Id. 1278191, pág. 05, revela-se clara a atividade da Recorrente, no intuito de comunicar a suspensão das transações comerciais do Recorrido como pessoa física, mormente pela circunstância de o mesmo, inclusive, haver superado o volume de vendas, informando-lhe acerca da necessidade de conformação de sua conta mediante o registro de Pessoa Jurídica válida perante a plataforma, cuja providência não restou atendida
.

Em sendo assim, ao menos
nesse estágio de cognição superficial, o que se depreende é que a atuação da Recorrente revela tentativas de enquadramento do usuário nas políticas de uso de sua Plataforma, notadamente, para que o Recorrido possa se valer dos usuários consumidores, evidentemente, sem causar quaisquer prejuízos a terceiros, sendo pois, referida atuação, representativa de manifesto exercício regular do direito contratualmente firmado e aceito pelo Recorrido, ao submeter-se aos termos e condições afetas à utilização da Plataforma
.

Nesse sentido, não é outro o entendimento consignado em casos análogos na jurisprudência Pátria,
in verbis:

“EMENTA:
Indenização por danos materiais - Contrato de utilização da plataforma eletrônica para anúncio e venda de produtos (e-commerce) - Exclusão apenas de anúncios – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 do CPC. Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único)– Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Contrato de utilização da plataforma eletrônica para anúncio e venda de produtos (e-commerce) - Bloqueio da conta da autora - Denúncia de fraude - Descumprimento dos "Termos de Condições Gerais de Uso" – Exercício regular de direito - Artigo 188, I, do Código Civil - Falha na prestação dos serviços - Não reconhecimento - Indenização indevida - Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso conhecido em parte e não provido.”

(
TJ-SP
- AC: 10335110520198260196 SP 1033511-05.2019.8.26.0196, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 16/07/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020)

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo em relação à Decisão de Primeiro Grau.

Intime-se
a Recorrente e o Recorrido acerca do teor da presente Decisão.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum.

Ultimadas as medidas,
retornem
os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 04 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que não houve qualquer irregularidade na suspensão dos anúncios do Recorrido na Plataforma de comércio eletrônico da Recorrente, inclusive porque, em momento pretérito, usando da pessoa jurídica, violou os termos de uso da Plataforma, conforme denúncias efetuadas por outros usuários por comercializar produtos falsificados, seja porque, atualmente, superou o volume de transações comerciais disponibilizados para pessoa física.

Na espécie, o que se depreende dos autos é que a atuação da Recorrente revela mera tentativa de enquadramento do usuário nas políticas de uso de sua Plataforma, notadamente, para que o Recorrido possa se valer dos usuários consumidores, evidentemente, sem causar quaisquer prejuízos a terceiros, sendo pois, referida atuação, representativa de manifesto exercício regular do direito contratualmente firmado e aceito pelo Recorrido, ao submeter-se aos termos e condições afetas à utilização da Plataforma
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno, porquanto deserto, bem como, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a Decisão do Juízo de Primeiro Grau que suspendeu os efeitos da atuação da Recorrente, restabelecendo a
suspensão dos anúncios do Recorrido na Plataforma de comércio eletrônico do Recorrente.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE). PESSOA JURÍDICA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE. DENÚNCIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMO PESSOA FÍSICA. VOLUME DE TRANSAÇÕES INCOMPATÍVEL COM A CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO. TENTATIVA DE ENQUADRAMENTO DO USUÁRIO NAS POLÍTICAS E USO DA PLATAFORMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Recurso de Agravo Interno.

I.I.
Preparo não efetivado, resultante em deserção e consequente não conhecimento do recurso.

II.
Recurso de Agravo de Instrumento.

II.I.
Revela-se exercício regular do direito a suspensão dos anúncios do Recorrido na Plataforma de comércio eletrônico da Recorrente, seja porque, em momento pretérito, usando de pessoa jurídica, violou os termos de uso da referida Plataforma, conforme denúncias efetuadas por outros usuários por comercializar produtos falsificados, seja porque, atualmente, superou o volume de transações comerciais disponibilizados para pessoa física.

II.III.
A atuação da Recorrente revela mera tentativa de enquadramento do usuário nas políticas de uso de sua Plataforma, notadamente, para que o Recorrido possa se valer dos usuários consumidores, evidentemente, sem causar quaisquer prejuízos a terceiros, sendo pois, referida atuação, representativa de manifesto exercício regular do direito contratualmente firmado e aceito pelo Recorrido, ao submeter-se aos termos e condições afetas à utilização da Plataforma de comércio eletrônico da Recorrente.

II.IV.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido,
no sentido de reformar a Decisão do Juízo de Primeiro Grau que suspendeu os efeitos da atuação da Recorrente, restabelecendo a
suspensão dos anúncios do Recorrido na Plataforma de comércio eletrônico do Recorrente.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.